Tribunal: TJDFT
Processo: 0719762-83.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TESTEMUNHAS POLICIAIS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. ABSOLVIÇÃO AFASTADA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CONDUTA SOCIAL NEGATIVA. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. AUMENTO DEVIDO. ACRÉSCIMO DE 1/8 DA DIFERENÇA ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os depoimentos harmônicos e convergentes dos policiais, que firmam compromisso sob as penas da lei e gozam de presunção de veracidade e legitimidade, em conjunto com os demais elementos de convicção acostados aos autos, constituem prova idônea e suficiente para sustentar o decreto condenatório, especialmente quando inexistirem indícios de que os agentes queiram prejudicar, sem motivos, o acusado.
2. Tratando-se de acusado que comete novo crime durante o cumprimento de pena, em evidente afronta à confiança depositada pelo Estado e às diretrizes da execução penal, é cabível o reconhecimento da conduta social desfavorável, não havendo que se falar em bis in idem.
3. Conforme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, é razoável a aplicação, na primeira fase da dosimetria da pena, do critério de 1/8 (um oitavo) da diferença entre a pena mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável ao réu, e, na segunda fase, da fração de 1/6 (um sexto) da pena-base para cada agravante/atenuante.
4. Considerando que não há direito subjetivo do réu à adoção da fração de 1/6 sobre a pena-base, deve ser mantida a fração de 1/8 (um oitavo) da diferença entre a pena mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável, conforme adotada na r. sentença.
5. Apelação criminal conhecida e não provida.